Tribunal: TJPA
Processo: 0802437-14.2023.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10378 - Exame Psicotécnico / Psiquiátrico
Data de julgamento: 2024-10-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0802437-14.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: ALESSANDRA DANIELA BUFFON

AGRAVADO: ESTADO DO PARA, INSTITUTO AMERICANO DE DESENVOLVIMENTO

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ORDINÁRIA. CONCURSO DE ADMISSÃO AO CURSO DE FORMAÇÃO DE PRAÇAS PM/PA 2020. CANDIDATA CONSIDERADO CONTRAINDICADO NO EXAME DE AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA. AUSÊNCIA DE DIVULGAÇÃO DOS MOTIVOS DA INPTIDÃO DO TESTE PSICOTÉCNICO. AUSÊNCIA DE CRITÉRIOS OBJETIVOS. DECISÃO NÃO MOTIVADA. OFENSA AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. NULIDADE DO EXAME. CONTROLE JURISDICIONAL DO ATO ADMINISTRATIVO. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.

A atuação do Poder Judiciário não deve funcionar como instância revisora das provas ou das decisões administrativas em si, todavia, é plenamente possível o controle jurisdicional do ato administrativo de exclusão/contraindicação de candidato em concurso público.

2.

No caso dos autos, a examinadora considerou a candidato inapto por não preencher os critérios dispostos no edital, porém, não revela em quais critérios não logrou êxito, incorrendo em
privação da oportunidade de exercer efetivamente o seu direito de recorrer, e obstando o pleno exercício do contraditório e da ampla defesa, conforme entendimento do STJ.

3.

Havendo obscuridade e falta de transparência nos motivos que levou à reprovação, logo, não há razões para formar o convencimento no sentido de reformar a decisão interlocutória agravada.

4.

Recurso conhecido e provido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de Agravo de Instrumento nº 0802437-14.2023.8.14.0000.

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
conhecer do recurso e dar-lhe provimento
, nos termos do voto da relatora.

Belém (Pa), data de registro do sistema.

Desembargadora
EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO
interposto por
ALESSANDRA DANIELA BUFFON
,
com esteio no art. 1.015, do NCPC, contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo de Direito da 3ª Vara Cível e Empresarial de Altamira/Pa que, nos autos do
AÇÃO ORDINÁRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER Nº
0805508-77.2021.8.14.0005
, movida em face do
ESTADO DO PARÁ e do INSTITUTO AMERICANO DE DESENVOLVIMENTO – IADES,
indeferiu o pedido autoral no sentido de suspender o ato que declarou a autora contraindicada em certame.

Em síntese, narram os autos ter a autora se inscrito no concurso de admissão ao Curso de Formação de Praças da Polícia Militar do Pará - CFP/PMPA/2020, regido pelo Edital nº 01-CFP/PMPA/SEPLAD, DE 12 de novembro de 2020, e organizado pelo Instituto Americano de Desenvolvimento – IADES.

Esclarece que o certame é composto por 5 (cinco) etapas, a saber: 1ª Etapa – Prova de Conhecimentos; 2ª Etapa – Exame de Avaliação Psicológica; 3ª Etapa – Exame de Avaliação de Saúde; 4ª Etapa – Teste de Avaliação Física, de caráter eliminatório de responsabilidade do IADES; e, 5ª Etapa – Investigação dos Antecedentes Pessoais.

Muito embora tenha logrado êxito na 1º etapa, foi contraindicada na avaliação psicológica por diversas inadequações, segundo Parecer Psicológico, sem, contudo, informar quais características acarretaram a reprovação.

Afirma que o Edital dispõe como critérios de corte o candidato apresentar a) 4 (quatro) ou mais características prejudiciais; b) 3 (três) características prejudiciais e uma restritiva; c) 2 (duas) características prejudiciais e 2 (duas) restritivas; ou d) 1 (uma) característica prejudicial e 3 (três) restritivas, entretanto, sua contraindicação, não se demonstra objetivamente à candidata quais as características prejudiciais e/ou restritivas, que ensejaram na sua contraindicação, apenas limitando-se a informar que a mesma obteve pontuação abaixo do esperado.

Movido recurso administrativo, a eliminação foi mantida, sem maiores esclarecimentos.

Em sendo assim, ajuizou ação ordinária, visando liminarmente a suspensão do ato que declarou a autora contraindicada.

O magistrado de piso, indeferiu a tutela requerida nos seguintes termos:

Acerca da tutela de evidência, seu deferimento está vinculado às hipóteses previstas no art. 311 do CPC, in verbis:

(...)

Pela leitura do referido artigo, nota-se que o juiz somente poderá decidir liminarmente nas hipóteses dos incisos II e III, o que não se verifica possível no presente caso. Ainda que se considere a hipótese do inciso IV, como aduz a parte autora, pela análise da petição e dos documentos apresentados, noto que a autora juntou aos autos decisões referentes a outros processos que, ainda que se tratem da mesma matéria, não há superação de dúvida razoável capaz de evidenciar o direito da requerente, sobretudo pela possibilidade de existirem contextos fáticos diversos.

Assim, não reputo existente hipótese de tutela de evidência, razão pela qual indefiro o pleito autoral.

Face a decisão, a
autora interpôs o presente Agravo de Instrumento
argumentando que o STJ firmou o entendimento de que a legalidade do exame psicológico, em provas de concurso público, está submetida a três pressupostos necessários: previsão legal, objetividade dos critérios adotados e possibilidade de revisão do resultado obtido pelo candidato (AgRg no REsp 1404261/DF).

Desta forma, aduz que não existindo a clareza nos métodos e critérios avaliatórios, se impõe ao ato a subjetividade da avaliação, e incorre na imperfeição do ato administrativo, tornando-o nulo.

Afirma que embora o exame psicológico seja constitucional e legítimo, os critérios de avaliação foram genericamente estabelecidos, ausentes de motivação, obstando a defesa da candidata e o exercício do contraditório.

Por fim, pugna a atribuição de efeito suspensivo ao recurso, para reformar a decisão interlocutória que indeferiu o pedido de concessão de tutela de evidência, determinando-se a anulação do ato de reprovação em exame psicológico, a submissão da Agravante a um novo exame psicológico e, que seja a candidata reintegrada e mantida no certame, assegurando-se sua nomeação e posse caso não haja outro fator impeditivo.

Coube a mim a relatoria do feito por distribuição.

Em apreciação sumária, concedi o efeito ativo requerido pela agravante.

Apresentadas Contrarrazões, o Estado do Pará refutou o alegado, aduzindo não existir direito que ampare a autora/recorrente, devendo ser afastada a concessão da tutela diante da ausência de qualquer ilegalidade no Edital do certame.

Instado a se manifestar o Ministério Público de 2º grau, o
parquet
opinou pelo conhecimento e provimento do recurso, por considerar que embora a Agravante tenha tido acesso ao relatório psicológico, este não foi suficientemente objetivo para permitir a identificação das características que levaram à contraindicação.

É o relatório do essencial.

VOTO

Presentes os pressupostos
de
admissibilidade recursal e estando a presente matéria inserida no rol das hipóteses elencadas no art.
1.015
do CPC, conheço do presente recurso
de

Agravo

de

Instrumento
e passo a aprecia-lo.

Destaca-se inicialmente, que por se tratar de Agravo de Instrumento, é incabível a apreciação de mérito da ação principal, sob o risco de supressão de instância, ofensa à competência do juízo de piso e princípio constitucional do juiz natural, devendo esta magistrada ater-se apenas à análise de assertividade do juízo de piso.

O
mérito do presente Agravo de Instrumento, não se confunde com o mérito da ação principal
, posto que cabe ao juízo
a quo
a verificação, de acordo com as provas dos autos a aferição do direito vindicado, enquanto neste momento processual discute-se apenas a legalidade ou não da decisão
a quo.

Dito isso, relevo que em se tratando de concurso público, o controle do Poder Judiciário deve restringir-se à verificação da observância dos princípios da legalidade e da vinculação ao edital, em razão da discricionariedade da Administração Pública que atua dentro do juízo de oportunidade e conveniência na fixação dos critérios e normas editalícias as quais deverão atender aos preceitos instituídos pela CF/88.

Assim, a atuação do Poder Judiciário não deve funcionar como instância revisora das provas ou das decisões administrativas em si, todavia, é plenamente possível o controle jurisdicional do ato administrativo de exclusão/contraindicação de candidato em concurso público.

Neste sentido, vale mencionar a repercussão geral do tema reconhecida em 07/10/2011:

“REPERCUSSÃO GERAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO

PÚBLICO.

CONTROLE

JUDICIAL

DE QUESTÕES

E

CRITÉRIOS

DE

CORREÇÃO

DE

PROVAS.

A questão

referente

à

possibilidade

de

o

Poder

Judiciário

realizar o

controle

jurisdicional

sobre

o

mérito

das

questões

em concurso

público

possui

relevância

social

e

jurídica, ultrapassando

os

interesses

subjetivos

das

partes.

Repercussão geral reconhecida”.

A par disso,
o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento tranquilo que o exame psicotécnico deve ser aplicado pautando-se
pela objetividade de seus critérios, sob pena de ofensa aos princípios da isonomia, da impessoalidade, da ampla defesa e do contraditório, máxime porque o candidato reprovado certamente encontrará sérios obstáculos à formulação de eventual recurso, diante da obscuridade e da falta de transparência nos motivos que levaram a sua reprovação.

Vejamos:

ADMINISTRATIVO. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 211/STJ. EXAME PSICOTÉCNICO. SUBJETIVIDADE. NÃO-CABIMENTO. NECESSIDADE DE
REALIZAÇÃO DE NOVO EXAME.

1. É cediço que o exame psicotécnico deve ser aplicado nos concursos públicos em geral, sempre que houver lei prevendo sua exigência. Entretanto, tal avaliação deverá pautar-se pela objetividade de seus critérios, sob pena de ofensa aos princípios da isonomia, da impessoalidade, da ampla defesa e do contraditório, máxime porque o candidato reprovado certamente encontrará sérios obstáculos à formulação de eventual recurso, diante da obscuridade e da falta de
transparência nos motivos que levaram a sua reprovação.

Precedentes: AgRg no Ag 1.297.273/DF (Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe 13.10.2010); AgRg no Ag 995.147/DF (Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Quinta Turma, DJe 04.08.2008); RMS
15.676/SC (Rel. Ministro Jorge Scartezzini, Quinta Turma, DJ
22.03.2004).

2. Contudo, o juízo a quo permitiu que o candidato inabilitado no exame fosse nomeado e empossado no cargo de policial rodoviário federal, sem a necessidade de nova avaliação psicológica, o que representa medida igualmente atentatória à isonomia no certame, tendo em vista que todos os demais candidatos tiveram que se sujeitar à aludida avaliação.

3. Dessa forma, tendo em vista os fins almejados com o instituto do exame psicotécnico e os princípios da legalidade, da isonomia e da proporcionalidade, representaria odioso privilégio autorizar o provimento em cargo público pelo recorrido, sem que seja exigida a participação do candidato em todas as etapas exigidas por lei.

4. Assim, mais razoável mostra-se exigir da Administração Pública a realização de novo exame psicotécnico, desta vez em obediência aos critérios de cientificidade e objetividade nos critérios de avaliação e possibilidade de revisão do resultado obtido pelo candidato. Precedentes: AgRg no RMS 25.093/MS (Rel. Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, DJe 18.10.2010); AgRg no Ag 1.291.819/DF (Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 21.06.2010); RMS 19.339/PB (Rel. Ministra Laurita Vaz, Quinta Turma,DJe 15.12.2009).

5. Recurso especial conhecido em parte e provido em parte.

(REsp 1250864/BA, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, SEGUNDA TURMA, julgado em 28/06/2011, DJe 01/07/2011)

Portanto, a exigência do exame psicotécnico em concurso depende de previsão em lei e no edital, e deve seguir critérios objetivos. (Tese definida no AI 758.533 QORG, rel. min. Gilmar Mendes, P, j. 23-6-2010, DJE 149 de 13-8-2010, Tema 338.)”

In casu,
a regra Editalícia assim dispôs:

12.10 Para ser considerado indicado, o candidato deverá participar de todas as fases da avaliação psicológica e apresentar o perfil estabelecido para admissão no CFP/PM e posterior ingresso na PMPA, conforme a seguir: capacidade de comando e liderança; capacidade de julgamento/percepção e iniciativa; produtividade e tomada de decisão; maturidade; confiança; estabilidade emocional;

controle da agressividade e da ansiedade; adaptação e resiliência; resistência à frustração e à pressão; sociabilidade e competência no relacionamento interpessoal; deferência e obediência às normas e regras; empatia; assistência; responsabilidade e persistência; fluência verbal/comunicação; atenção concentrada e difusa; memória; inteligência; demonstração de ausência de fobia; ordenação e organização de pensamentos.

12.10.1 O detalhamento de cada característica informada no subitem 12.10 encontra-se no Anexo III.

12.11 Será considerado contraindicado para admissão no
CFP/PM
, o candidato que apresentar a seguintes características:

a)
prejudiciais:
controle emocional inadequado; tendência depressiva; agressividade e ansiedade inadequadas; baixa tolerância à frustração; dificuldade de adaptação e acatamento de normas, regras e leis; inteligência inferior à média; fluência verbal/comunicação inadequada; baixo potencial de liderança; presença de fobias; empatia, assistência, responsabilidade e persistência diminuídas;

b)
restritivas:
sociabilidade inadequada; insegurança; imaturidade; atenção e/ou memória com percentis inferiores; análise, percepção, julgamento e iniciativa inadequados; baixa produtividade e tomada de decisão; baixa capacidade de cooperar e realizar trabalhos em grupo.

12.12 Para que o candidato seja eliminado do concurso público, este deverá ter incorrido em um dos

critérios de corte abaixo estabelecidos:

a) 4 (quatro) ou mais características prejudiciais;

b) 3 (três) características prejudiciais e uma restritiva;

c) 2 (duas) características prejudiciais e 2 (duas) restritivas; ou

d) 1 (uma) característica prejudicial e 3 (três) restritivas

No caso em comento, observa-se do Relatório Psicológico realizado pela IADES (ID. 12690537), que a candidata, ora Agravante, foi considerada inapta no certame, sob a alegação de que incorreu nos critérios estabelecidos no Edital para aferir a inaptidão, no entanto, não consta qualquer motivação de sua contraindicação, pelo menos não de forma clara que permita, a alguém sem conhecimentos específicos de psicologia, identificar o resultado e possibilitar a defesa ou até mesmo a contraprova.

Importa pontuar que o referido relatório não pormenoriza quais as características, dentre as que estão discriminadas no Edital, foram consideradas para a contraindicação.
O Relatório apenas aponta que na avaliação de aptidões de personalidade IFP foram encontradas 05 (cinco) características fora do esperado e na avaliação Palográfica, foi encontrada 01 (uma) característica fora do esperado.

Constata-se a absoluta ausência de transparência e motivação do resultado do exame, considerando que em nenhum momento foi esclarecido as razões da sua reprovação, havendo tão somente a indicação de contraindicação,
o que sem dúvida o privou da oportunidade de
exercer efetivamente o seu direito de recorrer, obstando-se, assim, o pleno exercício do contraditório e da ampla defesa.

Em outras palavravas, vislumbra-se que
a candidato foi considerada inapto,

pois não preencheu critérios dispostos no edital, porém, não se revela quais são tais critérios, incorrendo exatamente na
privação da oportunidade de
exercer efetivamente o seu direito de recorrer, e obstando o pleno exercício do contraditório e da ampla defesa, conforme entendimento do STJ.

A objetividade do laudo psicológico é imprescindível para dar transparência ao exame realizado no âmbito do certame, tanto para que o candidato tenha conhecimento dos motivos que levaram o profissional a opinar pela sua incompatibilidade com a função almejada, dando publicidade ao perfil que o Estado busca para preencher seus quadros nas mais variadas áreas, quanto para que possa refutar as razões que levaram a sua inaptidão.

Os fatos narrados e os documentos colacionados nos autos não dão conta de que a agravante tenha desrespeitado qualquer norma prevista na legislação aptas a caracterizar a probabilidade do direito necessário à concessão do efeito pleiteado, uma vez que houve ausência de objetividade dos critérios na aplicação do exame psicotécnico, em ofensa aos princípios da isonomia, impessoalidade, ampla defesa e contraditório, havendo obscuridade e falta de transparência nos motivos que levou à reprovação.

Não obstante, é certo que não compete ao Poder Judiciário substituir a banca examinadora na avaliação de candidato na ceara de concurso, de forma a determinar se este é apto ou não para preencher vaga disponível, todavia, compreende-se que cabe a atuação do Judiciário de modo a avaliar os motivos determinantes de um ato administrativo, observando se houve o estrito cumprimento da legalidade e do respeito aos princípios constitucionais. Portanto, a presente aferição não importa em interferência no mérito administrativo.

Ante o exposto
, CONHEÇO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO, DANDO-LHE PROVIMENTO,
para reformar a decisão
a quo
em todos os seus termos, conforme a fundamentação lançada.

É como voto.

P. R. I.

Servirá a presente decisão como mandado/oficio, nos termos da Portaria nº 3731/2015-GP.

Belém, data de registro do sistema.

Desembargadora
EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

Belém, 30/10/2024